Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE ATIVOS. CONSTRIÇÃO. SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. REITERAÇÃO DA PESQUISA. RAZOBILIDADE. CABIMENTO. RECRUSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo, o que inclui o SISBAJUD, têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.

3. O transcurso de tempo considerável - 4 anos e três meses -, desde a última tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte agravada evidencia a razoabilidade na renovação da diligência por meio do sistema SISBAJUD

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.